Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-92.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-92.2020.8.14.0074

APELANTE: GILSON SILVA FREITAS

APELADO: PAULO LIBERTE JASPER, MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CONTROLE
JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À
LEGALIDADE
DO ATO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL, SENDO VEDADO INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800542-92.2020.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: GILSON SILVA FREITAS

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA VASCONCELOS (OAB/PA 17.075)

APELADO: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: JOSIAS MODESTO DE LIMA (OAB/PA 30.020)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Gilson Silva Freitas interpôs recurso de apelação contra sentença que lhe denegou a segurança considerando a impropriedade da via do mandado de segurança, consequentemente manteve a pena de demissão aplicada em sede de processo administrativo disciplinar.

O apelante, em síntese, informou se tratar de servidor municipal efetivo, cargo de Guarda de Trânsito, e respondeu a processo disciplinar decorrente de 03 (três) situações distintas que não foram juntadas ao PAD.

Aduziu que nos depoimentos prestados durante a instrução do processo disciplinar ficou comprovado que os diretores do órgão municipal de trânsito deixaram de emitir multas fazendo acordos com empresário fiscalizado. Mencionou ter questionado essas irregularidade e que sempre agiu no estrito dever de sua função.

Sustentou que o termo de indiciamento foi genérico, não houve descrição das irregularidades praticadas ou indicação dos dispositivos legais infringidos tampouco mencionou a suposta agressão física que fundamentou a exoneração.

Conclusivamente, requereu o provimento deste apelo, para reformar a sentença concedendo a segurança, no sentido de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado com a recondução do apelante ao cargo público outrora ocupado.

O Município de Tailândia apresentou contrarrazões refutando as alegações do recursais protestando pelo não conhecimento do recurso interposto por violação da dialeticidade e, caso assim não ocorra, pugnou pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Diversamente do que alegou o apelado é possível extrair das razões recursais o inconformismo da parte com a sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo a Portaria nº 285/2019 (ID 5977719 – Págs. 3 a 4) em face do servidor (apelante) inicialmente houve instauração de processo disciplinar, modalidade inquérito administrativo, destinado a apurar sua responsabilidade funcional por suposta transgressão do art. 190, incisos III, V, X, XIII c/c art. 191, inciso V e art. 196, todos da Lei nº 195/2007, conforme boletins de ocorrência policial.

Os fatos que resultaram na referida instauração foram: 1)
Senhor Luiz Ferreira da Silva: alegou ter sido agredido (tapa) pelo denunciante no exercício da função; 2) Senhor Dailton de Oliveira Ferreira: alegou ter sofrido perseguição recebendo autos de infrações em seus veículos; e, 3) Senhor Flávio Sousa Silva: aduziu que durante discussão com o apelante este estaria carregando uma arma branca (faca).

Importante assinalar, tais fatos estão retratados em Boletins de Ocorrências Policiais

(ID 5977514 – Pág. 4) e (ID 5977716 – Pág. 4), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal (ID 5977514 – Pág. 5), (ID 5977715 – Pág. 1), Termo de

O
controle
jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à
legalidade
do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal, sendo vedado incursionar sobre o mérito
administrativo.

No caso presente, o apelante foi notificado e apresentou rol de testemunhas para sua defesa a evidenciar que lhe fora garantido o pleno exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo
legal, não viabilizando depreender pela existência de vícios ensejadores de nulidade do PAD.

Seguir por outro caminho, no sentido de acolher as alegações do apelante efetivamente demandava dilação probatória plena e exauriente – tal como assinalado pela sentença – o que não é possível da via procedimental específica do mandado de segurança. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art. 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.

II. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da alegada obstrução do acesso aos autos do processo administrativo disciplinar ou do incidente de sanidade mental, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal.

Precedentes do STF e do STJ.

V.
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída
.

VI. Segurança denegada.”
(MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Da mesma forma, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a portaria inaugural prescinde de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados pela comissão processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas
, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Se a punição imposta ao impetrante foi baseada em prévio procedimento administrativo disciplinar, no qual se oportunizou ao acusado a possibilidade de acompanhar todos os atos processuais, bem como apresentar defesa escrita, não há que falar em nulidade do ato demissório por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. A interdição resulta sempre de uma decisão judicial que verifica a ocorrência, em relação a certa pessoa, de alguma das causas desta incapacidade. A sentença que decreta a interdição, via de regra, exceto quando há pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, tem efeito ex nunc. Na espécie, a sentença judicial de interdição posterior à data da impetração não atribuiu ao ato declaratório efeito ex tunc.

3. Impõe-se, na espécie, a observância do princípio pas de nullité sans grief, na medida que não evidenciado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do impetrante, no âmbito do PAD.

4.

A Portaria inaugural de processo administrativo disciplinar está dispensada de trazer em seu bojo uma descrição minuciosa dos fatos a serem apurados pela Comissão Processante, bem como a capitulação das possíveis infrações cometidas, sendo essa descrição necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória. Precedentes
.

5. Inexistência de nulidade na punição sofrida pelo impetrante, demissão, pelo fato de ter sido imposta por autoridade no exercício interino do cargo de Ministro de Estado.

6. Ordem denegada.”
(MS n. 14.836/DF, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Inviável, assim, dissentir da sentença, porquanto o mandado de segurança não se presta para coligir provas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego

provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024